Tribunal: TJBA
Processo: 8104832-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104832-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOELMA DOS SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. TEMA 163 DO STF. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação Ordinária, na qual se pleiteia a cessação de descontos de contribuição previdenciária (FUNPREV) sobre verbas de natureza indenizatória e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados nos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria; (
ii
) estabelecer se o Tema 163 do STF se aplica aos servidores públicos estaduais, independentemente de legislação local; (
iii
) determinar se há comprovação dos descontos indevidos e a forma de restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal estabelece que a base de cálculo da contribuição previdenciária deve guardar correspondência com as verbas que repercutem nos benefícios, vedando a incidência sobre parcelas sem reflexo na aposentadoria.

4. O STF, no Tema 163 (RE 593.068), fixa tese vinculante no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis, como adicional de insalubridade, adicional noturno e horas extras.

5. A tese firmada em repercussão geral possui aplicabilidade a todos os entes federativos, alcançando servidores estaduais, independentemente de legislação local específica.

6. A legislação do Estado da Bahia (Leis nº 6.677/94 e nº 11.357/09) confirma a natureza não incorporável de verbas indenizatórias e transitórias, excluindo-as da base de cálculo da contribuição previdenciária.

7. Os contracheques demonstram o recebimento de verbas indenizatórias e a incidência de desconto previdenciário global, evidenciando a inclusão indevida dessas parcelas na base de cálculo.

8. A ausência de impugnação específica pelo Estado quanto à incidência sobre tais verbas reforça a verossimilhança da alegação autoral.

9. O desconto indevido gera direito à restituição, limitada ao quinquênio anterior ao ajuizamento, nos termos da Súmula 85 do STJ.

10. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, por se tratar de relação jurídico-tributária, sendo inaplicável o art. 940 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11; Lei Estadual/BA nº 6.677/94, art. 61; Lei Estadual/BA nº 11.357/09, art. 71; CTN, art. 165; CPC, art. 1.009; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068/SC (Tema 163), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.10.2018; STF, RE 556664/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 12.06.2008; STJ, Súmula 85; TJ/BA, AI nº 8063044-02.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 04.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8104832-90.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
JOELMA DOS SANTOS ROCHA
e como Apelad
o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
E
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao
recurso,
nos
termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Presidente

Des.
Roberto Maynard Frank

Relator